Tribunal: CARF
Processo: 10831.721130/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.721130/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.498 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
CARGO SERVICE CENTER BRAZIL SERVIÇOS AUXILIARES DE
TRANSPORTE AEREO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/06/2012
MULTA. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
VISTORIA
ADUANEIRA.
AVARIA.
IDENTIFICAÇÃO
DO
RESPONSÁVEL.
Na vigência da redação original do art. 60 do Decreto-Lei no 37/1966, então
regulamentado pelo regulamentado pelo Decreto no 4.543, de 2002, é legítima
a apuração, em procedimento de vistoria aduaneira, da responsabilidade
tributária e aduaneira por extravio ou avaria em mercadoria estrangeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e em rejeitar a preliminar de alegações de inconstitucionalidade. No mérito,
por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencido o conselheiro Wagner Mota
Momesso de Oliveira, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e
Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.721130/2012-01
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.498 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10831.721130/2012-01

Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-93.208,
proferido pela 16a Turma da DRJ/SPO, que decidiu por manter os lançamentos de crédito
tributário de Imposto de Importação decorrente do extravio de mercadoria apurada em vistoria
aduaneira.
Por bem descrever os fatos, utiliza-se do relatório da DRJ, abaixo transcrito:
Conforme TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL, fls. 24 e seguintes, foi apurado
pela fiscalização o extravio de mercadorias durante o procedimento de Conferência
Final de Manifesto Informatizado.
A mercadoria amparada pelo Termo de Entrada 07/004750-2, MAWB 08166562923
HAWB 4041304245 apresentou armazenamento zerado no MANTRA Após intimações
fiscais às pessoas físicas e jurídicas envolvidas, a fiscalização indicou a transportadora
QANTAS AIRWAYS LIMITED, CNPJ:
03.586.123/0001-44 e sua representante CARGO SERVICE CENTER BRAZIL
SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO (SWISSPORT), CNPJ:
00.321.756/0001-32, como responsáveis solidárias pelos tributos incidentes na
importação.
Através do presente Auto de Infração, foram lançados os tributos incidentes, relativos à
carga extraviada, notadamente o II, o IPI, o PIS e o Cofins. Também foi lançada a multa
por extravio de mercadoria do art. 702, III, “c” do RA de 2009 (Decreto n°
6.759/09).
Intimada em 27/06/2012, fl. 50, a interessada QANTAS AIRWAYS LIMITED
apresentou impugnação e documentos em 27/07/2012, juntados às fls. 267 e seguintes,
alegando, em síntese:
1. Alega a tempestividade da impugnação.
2. Alega a ilegitimidade passiva. Alega que a consignatária da carga, a empresa GE
ELETRIC DO BRASIL LTDA, esclareceu que a carga não foi embarcada no MAWB
08166562926 de 25/10/07 mas sim no MAWB 08166562915 de 30/10/07. Alega que o
erro não foi cometido pela QANTAS mas pelo agente de carga contratado pela
GENERAL ELETRIC DO BRASIL, à época responsável pela operação, que deveria ter
cancelado as informações relativas ao MAWB 08166562926. Alega não ter qualquer
responsabilidade pelo fato e que não ocorreu extravio.
Alega que quando a mercadoria chegou ao país foram recolhidos os tributos, não
havendo qualquer prejuízo ao Erário.
3. Requer, por fim, que seja reconhecida a improcedência do presente Auto de Infração.
Intimada em 19/07/2012, fl. 52, a interessada CARGO SERVICE CENTER BRAZIL
apresentou impugnação e documentos em 24/07/2012, juntados às fls. 257 e seguintes,
alegando, em síntese:
1. Alega que a carga em questão foi de fato embarcada para o Brasil através do MAWB
08166562915 de 30/10/07, tendo sido vinculada à DI n° 07/1646731-8 e que esta foi
desembaraçada em 27/11/2007. Alega que o agente GENERAL ELECTRIC DO
BRASIL cometeu erro em não cancelar as informações do MAWB 08166562926.
Afirma que não houve dano ao Erário pois foram recolhidos os impostos sobre a
mercadoria.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência da
multa, sob o fundamento de que foi constatado o extravio da mercadoria já no recebimento pelo
depositário, corretamente aplicada a disposição do art. 60, §2°, I do Decreto-lei n° 37/66.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 22/07/2020 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.372-382) em 11/08/2020 alegando, preliminarmente, afrontas
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.498 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10831.721130/2012-01

a princípios constitucionais, e, no mérito, alega que houve o devido recolhimento dos impostos
referente a carga em discussão, além da ilegitimidade passiva da recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINARMENTE
No que diz respeito às alegações de inconstitucionalidade da multa aplicada, insta
ressaltar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, consoante súmula 02 deste Conselho.
MÉRITO
O que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a imposição ao
transportador (agente desconsolidador) de responsabilidade tributária e aduaneira pelos tributos
incidentes sobre mercadoria estrangeira extraviada sob sua guarda, após a realização de
procedimento de Vistoria Aduaneira onde se apuraram, entre os intervenientes, as
responsabilidades pelos extravios ocorridos.
Não obstante a alegação da ratificação na decisão da DRJ de que haveria extravio
de mercadorias, ouso discordar.
A carga que supostamente teria embarcado amparada pelo Termo de Entrada no
07/004750-2, MAWB no 081-6556-2926 e HAWB no 4041304245, na realidade embarcou em
30/10/2007, através do máster 081-66562915 e vinculado a DI 07/1646731-8, a qual foi
desembaraçada em 27/11/2011 e entregue em 07/12/2011. É o que se depreende, inclusive, das
fls. 230:
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.498 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10831.721130/2012-01

O que verifico, contudo, não é o extravio da carga em si, mas um erro na falta de
retificação do máster de no 081-66562926.
O Regulamento Aduaneiro (Decreto no91.030/85), à época vigente, previa a
responsabilização do transportador no seu art.478, pelo extravio das mercadorias sob a sua
cautela, quando houver divergência, para menos, de peso ou dimensão do volume em relação ao
declarado no manifesto, conhecimento de carga ou documento equivalente, ou ainda, se for o
caso, aos documentos que instruíram o despacho para trânsito.
Como se sabe, a legislação transcrita adotou a responsabilidade presumida do
transportador que teve mercadoria extraviada quando estava sob a sua cautela. Tal
responsabilidade se caracteriza como relativa, isto é, permite prova em contrário do
transportador para excluir esse ônus.
Nesse sentido, o transportador pode tentar excluir a sua responsabilidade
demonstrando que transferiu a cautela da mercadoria para um terceiro. Cada agente envolvido na
importação (TRANSPORTADOR – OPERADOR – DEPOSITÁRIO) dispõe de mecanismos e
salvaguardas, previstos na legislação, para eximir sua responsabilidade em face do próximo elo
da corrente. Se o transportador não usou desses mecanismos ou salvaguardas ao entregar a carga,
pressupõe-se que a carga permaneceu sob sua cautela, assumindo toda a responsabilidade por
danos e avarias constatados, nos termos da legislação anteriormente citada. Logicamente,
também, se restar provado que a mercadoria não foi extraviada, será afastada a responsabilidade
do transportador.
Contudo, com base nas fls 230, restou comprovado nos autos que as mercadorias
objeto da autuação, contidas nos Master e House constante da descrição anteriormente transcrita,
não foram de fato extraviadas em território nacional pois, ocorreu, em verdade, erro na
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.498 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10831.721130/2012-01

informação prestada no sistema MANTRA de HAWBs adicionais que não foram embarcados,
mas, os tributos foram devidamente recolhidos às fls. 262/263.
Logo, ao meu ver, não há que se falar em responsabilidade tributária, uma vez que
o tributo já foi pago.
Diante do exposto, voto por conceder provimento total ao recurso voluntário,
cancelando-se o auto de infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 391
DF CARF MF
Original